Tribunal: STF
Processo: AI 59763
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Agravo de instrumento. Falta do traslado da decisão recorrida. Inoportunidade seu oferecimento com o agravo regimental. Sentença confirmada por seus fundamentos. Necessidade de seu traslado, para a compreensão da controvérsia. - Agravo Regimental não provido.